Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722976-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: ELIANE CRISTINA PESTANA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2020 15:08:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em Substituição